Tribunal: STF
Processo: RE 893873
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público. Vantagens de natureza pro labore faciendo. Incorporação aos proventos. Observância da legislação específica. 3. Decisão em conformidade com a jurisprudência da Corte. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.